Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705528-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS MELO KANEGAE AGRAVADO: MARIA REGINA NOGUEIRA LOGRADO DECISÃO 1. A ré agrava contra a decisão da Vara Cível do Riacho Fundo (Proc. 0702712-93.2023.8.07.0017 - ids 178223977; 182474606 – EmD rejeitados) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a renda líquida comprovada ultrapassa sete salários-mínimos. Alega, em suma, a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade, constituindo a incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, sustentando que se deve levar em consideração a situação econômica atual do agravante que, apesar da renda líquida mensal de R$ 9.459,82, possui despesas com plano de saúde (R$ 2.926,14), salário de empregado que faz a manutenção da chácara em que reside, pois não possui condições físicas para fazer a manutenção, já que é idosa (R$ 1.320,00) e respectivos tributos (R$ 363,00), além dos gastos mensais com água (R$ 220,12), telefone (R$ 41,85), internet (R$ 60,99), energia, medicação e alimentos. Aponta perigo de dano na designação de audiência de conciliação, que será seguida de conclusão para julgamento da causa, acarretando-lhe prejuízos, já não possui condições para recolher as custas processuais. Requer a tutela de urgência para conceder o benefício. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois a ré apresentou o pedido de gratuidade junto à contestação, encontrando-se o processo principal em fase intimação da agravante para esclarecer o pedido de produção de prova oral e, somente em caso de desistência de instrução, os autos serão conclusos para sentença, conforme consignado na decisão agravada. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR